Tribunal: CARF
Processo: 10855.724315/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724315/2017-03
ACÓRDÃO
3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/03/2014
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DAS CONTRIBUIÇÕES NA NOTA FISCAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O direito ao crédito das contribuições na sistemática da não
cumulatividade exige a demonstração de que os bens adquiridos estavam
sujeitos à incidência do PIS e da COFINS na etapa anterior da cadeia.
A mera indicação genérica de que determinados produtos estariam sujeitos
ao regime ordinário de tributação não supre o ônus probatório do
contribuinte, especialmente quando os fornecedores não destacam as
contribuições nos documentos fiscais nem informam CST representativo de
operação tributável.
CRÉDITOS.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS
E
PEDÁGIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO.
Dispêndios destinados à viabilização da mão de obra, como transporte de
funcionários, não se caracterizam como insumos, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018. O pedágio, por sua vez, não integra o valor do
frete e não se enquadra na hipótese de crédito relativa ao frete na
operação de venda.
CRÉDITOS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
O aproveitamento de créditos sobre encargos de depreciação exige a
identificação individualizada dos bens, das respectivas notas fiscais de
aquisição e do controle das parcelas apropriadas. A ausência de
documentação que demonstre a liquidez e certeza do crédito impede seu
reconhecimento.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 4a
Turma da DRJ05/BA, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da
Cofins Não Cumulativa apurada no 1o trimestre de 2014 no valor de R$612.235,88,
cumulado com Declaração de Compensação.
Nos termos do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 931/2017 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP, o Pedido de Ressarcimento
foi parcialmente deferido, no valor de R$358.637,54, e, consequentemente, não foi
integralmente homologada a compensação vinculada ao crédito.
O Despacho Decisório baseou-se nas conclusões da Informação Fiscal no 176/2017,
anexada ao presente processo, na qual o Auditor Fiscal concluiu pela glosa de
valores referentes a aquisições de bens utilizados como insumo (item 2.1 – Aquisição
de Bens Utilizados como Insumo), pois é vedada a apuração de créditos de PIS e
Cofins na aquisição de insumos sem o pagamento das mencionadas contribuições,
inclusive na aquisição dos insumos sujeitos à tributação monofásica.
O Auditor Fiscal destaca, ainda, “que o destinatário das mercadorias é também
responsável pelas informações erradas nas notas fiscais eletrônicas, quando tal erro
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
3
possibilitar alguma vantagem para ele. Ou seja, não se pode alegar que a nota fiscal
está errada por culpa do seu fornecedor e, mesmo assim, o destinatário ter
vantagens deste erro. Assim, por exemplo, se o fornecedor emite nota fiscal sem o
destaque do COFINS e PIS, o destinatário não pode se utilizar deste crédito. Este é o
determinado nas cláusulas quarta e décima do AJUSTE SINIEF 7, de 30 de setembro
de 2005, (...)”.
(...)
O item 2.2 – “Aquisição de Transporte de Carga – Subcontratação” da Informação
Fiscal no 176/2017 subdivide-se nos seguintes subitens:
(...)
2.2.2 – Do transporte de funcionários Inexiste dispositivo legal que autorize o
crédito decorrente de gastos com a operação de transporte de funcionários
para uma empresa que não tenha essa atividade-fim.
2.2.3 – Das despesas de pedágio No bloco F100 da EFD-Contribuições, a
Fiscalizada escriturou na rubrica “Armazenagem de mercadorias e frete na
operação de venda”, na rubrica “Aquisição de serviços utilizados como
insumo”, despesas de pedágio, mas não há previsão legal que autorize a
apuração de créditos sobre tais despesas, citando neste sentido a Solução de
Divergência no 14/2008 - COSIT e a Solução de Consulta no 296/2008 –
SRRF/9a RF/Disit.
(...)
O item 2.3 da Informação Fiscal refere-se à glosa de créditos apurados sobre
“Máquinas, Equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito
com base no valor de AQUISIÇÃO)”. Foram glosados os créditos correspondentes aos
itens assinalados pela Contribuinte como “manutenção de frotas”, porque o
transporte não é a atividade de produção da empresa.
Ao analisar as notas fiscais geradoras dos créditos de natureza máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição),
constatou-se que diversas aquisições não se sujeitaram ao pagamento de PIS ou
Cofins, conforme planilhas “DOC. F” e “DOC. G” anexas à Informação Fiscal.
No item 2.4 – “Máquinas, Equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base na DEPRECIAÇÃO)” é assim tratado pelo Auditor
Fiscal:”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
4
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/03/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Incabível argumentar que a Administração deveria ter aprofundado as verificações,
visto que o ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia. A
realização de diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador, e não inverter o
ônus da prova já definido na legislação.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA OU CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos sujeitos à incidência monofásica ou concentrada,
incluindo-se combustíveis, podem gerar o direito ao desconto de créditos da Cofins
não cumulativa, desde que esses mesmos produtos sejam utilizados pela pessoa
jurídica adquirente como insumo na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
PESSOA JURÍDICA.
É possível a apuração de créditos da Cofins sobre os serviços de transporte de
insumos e de produtos em elaboração realizados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PEDÁGIO
As despesas com pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição
de insumos da produção.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa
jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
5
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
 DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PEDÁGIO; e
 DOS VALORES RELATIVOS A MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – CRÉDITO COM BASE NA
DEPRECIAÇÃO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
A Recorrente sustenta que a ausência de destaque das contribuições na nota fiscal
de aquisição não pode, por si só, obstar o direito ao crédito quando o bem adquirido, por sua
natureza e pelo regime jurídico aplicável, encontra-se objetivamente sujeito à incidência das
contribuições. Argumenta que o elemento juridicamente relevante para o creditamento seria a
sujeição do bem à tributação na etapa anterior da cadeia, e não o eventual descumprimento de
obrigação acessória por parte do fornecedor.
O argumento, embora juridicamente elaborado, não merece acolhida no caso
concreto.
O §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelece, de forma
expressa, a vedação ao aproveitamento de créditos calculados em relação a bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. A controvérsia, portanto, não se resume à existência ou
não de destaque das contribuições na nota fiscal, mas à possibilidade de o adquirente demonstrar,
por meios idôneos, que o bem adquirido estava efetivamente sujeito à incidência das
contribuições na etapa anterior da cadeia.
É precisamente nesse ponto que a argumentação recursal se mostra insuficiente.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
6
A glosa promovida pela fiscalização, posteriormente mantida pela DRJ, não
decorreu exclusivamente da ausência formal de destaque das contribuições na nota fiscal.
Conforme evidenciado na Informação Fiscal no 176/2017, as notas fiscais analisadas indicavam, no
portal da NF-e, CSTs compatíveis com operações cuja tributação estava afastada, tais como
alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, e não meramente a ausência de
preenchimento do campo de destaque em operações tributáveis. Essa distinção é essencial para a
correta compreensão da controvérsia.
Como bem ressaltado pelo acórdão de primeira instância, a vedação legal recai
sobre bens “não sujeitos” ao pagamento da contribuição, e não sobre bens cujo tributo
simplesmente não tenha sido recolhido. Todavia, quando o próprio sistema da NF-e registra CST
incompatível com operação tributável, forma-se presunção razoável de que a operação não se
encontrava sujeita à incidência das contribuições. Nessa hipótese, incumbe ao contribuinte que
pretende o creditamento produzir prova suficiente para afastar tal presunção.
No caso concreto, entretanto, a Recorrente limitou-se a indicar quatro
classificações fiscais (NCMs 1506.00.00, 2301.10.90, 3923.21.90 e 4819.10.00) afirmando
genericamente tratar-se de insumos sujeitos à tributação. Não houve, contudo, a individualização
das notas fiscais glosadas em cada uma dessas classificações, tampouco a demonstração dos
respectivos CSTs informados nas operações, nem a apresentação de elementos que permitissem
concluir, nota a nota, que a ausência de destaque das contribuições decorreu de mero erro formal
do fornecedor em operações efetivamente tributáveis.
Aliás, nenhuma nota fiscal foi juntada aos autos pela Recorrente.
A única situação em que tal demonstração foi apresentada refere-se à NF no 7431,
justamente aquela em relação à qual a própria DRJ reconheceu o equívoco da glosa e determinou
a reversão do crédito.
Também não prospera a invocação do precedente do Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.436.544/RS. Naquele julgamento, o Tribunal assentou que a ausência da indicação de
suspensão de PIS/COFINS na nota fiscal não é capaz de afastar a suspensão legalmente prevista,
uma vez que o regime jurídico da operação decorre da lei e não do registro documental. O
raciocínio, embora correto, não conduz à conclusão pretendida pela Recorrente. Se, por um lado,
a ausência de indicação formal na nota fiscal não altera a natureza jurídica da operação, por outro
também não dispensa o contribuinte de demonstrar, mediante elementos concretos, que as
operações efetivamente se enquadravam em regime tributável.
Permanece, portanto, com o contribuinte o ônus de comprovar o fato constitutivo
do direito creditório, nos termos do art. 373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Assim, nego provimento.

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
7
2 – DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E PEDÁGIO.
A Recorrente insurge-se contra a manutenção da glosa de créditos relativos (i) aos
serviços de transporte de funcionários, referentes às notas fiscais no 4423 e no 4458, emitidas pela
Viação Calvipe Ltda., no valor de R$ 31.425,17 cada, e (ii) às despesas com pedágios escrituradas
na EFD-Contribuições.
No tocante ao transporte de funcionários, a fiscalização e a decisão de primeira
instância mantiveram a glosa com fundamento no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018,
cujos itens 133 e 134 expressamente afastam do conceito de insumo os dispêndios destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação e
saúde, independentemente de a mão de obra estar vinculada à área produtiva ou administrativa
da pessoa jurídica.
A Recorrente sustenta entendimento diverso com base na Solução de Consulta
Cosit no 45, de 28 de maio de 2020, e na Solução de Consulta DISIT/SRRF03 no 3021, de 12 de
dezembro de 2022, segundo as quais os gastos com a contratação de pessoa jurídica para
transporte da mão de obra empregada no processo produtivo poderiam ser considerados insumos
para fins de creditamento nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Embora se reconheça a existência de aparente tensão interpretativa entre o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018 e as soluções de consulta posteriormente editadas, estas não têm
o condão de afastar a orientação contida naquele ato normativo. O parecer normativo constitui
ato interpretativo de caráter geral e vinculante para toda a Administração Tributária Federal, ao
passo que as soluções de consulta possuem eficácia vinculante restrita ao consulente e à
Administração em relação a situações idênticas, não sendo aptas a revogar ou superar orientação
interpretativa geral emanada da Coordenação-Geral de Tributação.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a aplicabilidade da interpretação
constante da SC Cosit no 45/2020, o aproveitamento do crédito estaria condicionado à
demonstração de que o serviço de transporte contratado se destinava especificamente à mão de
obra diretamente empregada no processo de produção de bens destinados à venda. As duas
Soluções de Consulta mencionadas pela Recorrente são expressas nesse sentido.
No caso concreto, a Recorrente não apresentou, em sua manifestação de
inconformidade ou no presente recurso, elementos probatórios capazes de demonstrar tal
vinculação, nem mesmo alegações de que seria um transporte dentro da área de produção da
empresa.
No que se refere às despesas com pedágio, a Recorrente sustenta que tais
dispêndios seriam indissociáveis do serviço de transporte e, por essa razão, deveriam receber o
mesmo tratamento creditório atribuído ao frete. Invoca, para tanto, precedentes deste Conselho
que reconheceriam o pedágio como insumo na atividade de transporte de cargas.
A argumentação, contudo, não procede.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
8
Conforme consignado pela DRJ, os créditos em discussão foram escriturados pela
própria Recorrente no Bloco F100 da EFD-Contribuições sob a rubrica “Armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda”, o que indica que o fundamento legal invocado para o
creditamento foi o art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que autoriza a apuração
de créditos relativos às despesas de armazenagem e frete na operação de venda, quando
suportadas pelo vendedor.
O pedágio, contudo, não se enquadra nessa hipótese. O art. 2o da Lei no
10.209/2001 estabelece que o vale-pedágio não integra o valor do frete, evidenciando que o
pedágio constitui encargo autônomo associado ao uso da infraestrutura rodoviária, e não parcela
da remuneração do transportador. Trata-se, portanto, de dispêndio juridicamente distinto do
frete e que não se subsume à hipótese legal de creditamento invocada.
Também não procede a tentativa de enquadrar tais despesas como insumo, nos
termos do art. 3o, II, das referidas leis. No presente caso, entretanto, os pedágios foram
associados pela própria Recorrente ao frete na operação de venda, etapa posterior à conclusão do
processo produtivo, o que afasta sua caracterização como insumo.
Por fim, os precedentes do CARF invocados pela Recorrente não se aplicam à
hipótese dos autos. Nos acórdãos mencionados, o pedágio foi analisado sob a perspectiva do
prestador de serviço de transporte, para quem o pedágio integra o custo direto da prestação do
próprio serviço.
Nego provimento.

3 – DOS VALORES RELATIVOS A MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – CRÉDITO COM BASE NA DEPRECIAÇÃO.
A Recorrente sustenta que a glosa integral dos créditos relativos a encargos de
depreciação violaria o princípio da busca da verdade material, sob o argumento de que a
Fiscalização teria instituído obrigação acessória não prevista em lei ao exigir o preenchimento de
planilha em formato específico, e que a impossibilidade de atendimento dessa exigência no prazo
concedido não poderia resultar na perda do direito creditório.
A tese não merece prosperar.
Cumpre observar que o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, previsto no art. 3o, VI,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, decorre de fatos concretos e documentalmente
verificáveis. Trata-se de hipótese de creditamento cuja apuração depende da identificação
individualizada dos bens depreciados, da respectiva nota fiscal de aquisição, da data de
incorporação ao ativo, da vinculação do bem ao processo produtivo e do controle das parcelas
apropriadas no regime de 1/48 avos mensais.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
9
Por essa razão, a comprovação do crédito possui natureza eminentemente
documental, exigindo que o contribuinte apresente elementos suficientes para demonstrar a
liquidez e a certeza do valor apropriado.
No caso concreto, a Fiscalização verificou que a EFD-Contribuições apresentada pela
Recorrente não continha informações mínimas que permitissem aferir a correção dos créditos
escriturados, tais como a identificação dos bens depreciados, suas datas de aquisição e o número
de parcelas apropriadas. Diante dessa inconsistência, a Fiscalização adotou postura diligente,
expedindo sucessivos Termos de Intimação Fiscal (no 442/2017, no 562/2017 e no 715/2017),
disponibilizando inclusive planilha modelo com os campos mínimos necessários à verificação dos
créditos, além de conceder prazo adicional de 30 dias para a regularização das informações.
Ainda assim, as respostas apresentadas pela Recorrente permaneceram
insuficientes. As planilhas encaminhadas não permitiam identificar, mês a mês, quais bens
compunham a base de cálculo da depreciação, tampouco indicavam os fornecedores, as
características das notas fiscais de aquisição ou a função desempenhada pelos bens no processo
produtivo.
Também não procede a alegação de que a Fiscalização teria criado obrigação
acessória não prevista em lei. As intimações fiscais limitaram-se a exigir da Recorrente a
demonstração dos elementos necessários à verificação de créditos que ela própria declarou em
sua escrituração fiscal digital.
No que se refere ao pedido de diligência ou perícia, assiste razão à decisão de
primeira instância ao indeferi-lo. A diligência se destina a esclarecer aspectos controvertidos do
processo a partir de elementos já constantes dos autos, não sendo instrumento destinado a suprir
a ausência de prova que incumbia ao contribuinte produzir. Se a Recorrente não logrou, ao longo
de todo o procedimento fiscal — mesmo após sucessivas intimações, prorrogação de prazos e
disponibilização de modelo de planilha pelo próprio Fisco —, apresentar documentação capaz de
individualizar os bens depreciados e demonstrar a correção dos créditos apropriados, não se
mostra razoável transferir ao julgador o encargo de produzir essa prova.
O princípio da busca da verdade material não se presta a afastar o ônus probatório
legalmente atribuído ao sujeito passivo que pleiteia ressarcimento de créditos tributários. A
restituição ou compensação pressupõe, nos termos do art. 170 do CTN, a existência de crédito
líquido e certo, requisito que, no caso concreto, não restou demonstrado.
Nego provimento.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724315/2017-03
10
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 760
DF CARF MF
Original